Tribunal: TJBA
Processo: 0094764-77.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
0094764-77.2011.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR

Procurador:

APELADA: DEUSDECHT DIAS DA CRUZ

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EM FACE DOS SEUS SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA CARACTERIZADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. EXTINÇÃO D
O EXECUTIVO FISCAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0094764-77.2011.8.05.0001
, em que figuram como demandantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.